Tribunal: STF
Processo: RHC 55257
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
- "Habeas  corpus".   Apropriação  indebita.   
- O  "habeas corpus" não é  o  meio  processual  próprio  para  a  verificação  da existência, ou não, de dolo. 
- A jurisprudência do STF se tem orientado no sentido de que, no tocante à apropriação indébita, o ressarcimento do prejuízo após a consumação  desse  crime  só  tem  como  efeito  a atenuação da pena. Essa orientação tem sido seguida  ainda  quando  a restituição  se  faz  antes  do  oferecimento  da  denúncia.  
Recurso ordinário a que se nega provimento.